Tribunal: CARF
Processo: 12571.720072/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720072/2017-38
ACÓRDÃO
3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI
9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos
apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o
patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso adotar as retificações efetuadas no Relatório de Diligência Fiscal em relação aos
débitos e à multa de ofício lançados, bem como, reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins devida nos períodos de apuração 01/2013 a
12/2013,
relativa
à
incidência
não-cumulativa
(créditos
descontados
indevidamente), com multa de ofício de 75% e de 150% e juros de mora calculados
até 06/2017, totalizando um crédito tributário de R$ 5.562.315,03, sendo R$
1.988.394,92 relativos à contribuição (fls. 517 a 526).
Foi ainda lavrado auto de infração para exigência do PIS, nos mesmos períodos de
apuração,
relativo
à
incidência
não-cumulativa
(créditos
descontados
indevidamente), com multa de ofício de 75% e de 150% e juros de mora calculados
até 06/2017, totalizando um crédito tributário de R$ 1.207.607,73, sendo R$
431.691,01 relativos à contribuição (fls. 507 a 516).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 494 a 506), a autoridade fiscal informa, em
resumo, que:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
3
 Da verificação das notas fiscais trazidas pela empresa no curso da
fiscalização ficou evidente a grande representatividade dos lubrificantes em
relação ao total de créditos apurados, adquiridos de MCIMPORT IN COM
IMP E EXP EIRELI – CNPJ 00.277.553/0001-96, fato já identificado pelo setor
de seleção da Receita Federal;
 Foram então solicitados comprovantes de aquisição desses lubrificantes. Em
sua resposta, a empresa alegou não possuir tais documentos, que teriam
sido danificados por motivo de força maior (tempestade), que teria atingido
a sede administrativa da empresa. Assim, foi aberta diligência no suposto
fornecedor acima, localizado em São Paulo, para a comprovação dessas
aquisições;
 Para tanto, foi enviada intimação solicitando notas fiscais de venda à
empresa CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA. Em resposta o EIRELI informou
que atua na comercialização de papéis fotográficos, e que desconhecia a
empresa em questão. Em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
EIRELI no SPED, foi confirmada apenas venda de papel, e para empresas
outras que não a autuada;
 Dessa forma, concluiu-se pela glosa dessas aquisições e pela qualificação da
multa de ofício a ser lançada sobre a parcela da contribuição social
indevidamente deduzida pelos créditos correspondentes, nos termos do §1o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e do art. 72 da Lei no 8.137/1990. Foi
também formalizado processo administrativo de representação para o
Ministério Público Federal nos termos do art. 1o da Portaria RFB no
2.439/2010;
 Foi ainda oportunizada à empresa autuada a apresentação de eventual
esclarecimento relacionado a tal situação, o que não ocorreu;
 A fiscalização prosseguiu, sendo solicitados documentos para comprovação
das despesas de aluguel sobre as quais foram apurados créditos das
contribuições. Tais despesas são oriundas de contratos de locação de
imóveis com empresas do ramo imobiliário, conforme relação de notas
fiscais de entrada apresentada;
 Também foi solicitado esclarecimento quanto aos serviços prestados por
MAPI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA – CNPJ – 15.223.213/0001-30,
tratando-se de empresa de publicidade. Assim, a princípio, o serviço não se
caracterizaria como insumo;
 No que pese o prazo de atendimento à intimação enviada ter-se encerrado
em 26/04/2017, o procurador da empresa compareceu à unidade da RFB
em Ponta Grossa em 12/05/2017, munido de uma parte dos contratos
solicitados, conforme planilha constante do relatório, na qual constam
ainda as conclusões decorrentes da análise de cada contrato;
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
4
 Relativamente à empresa DPS Participações LTDA – contrato de locação de
imóvel para fins comerciais. O contrato apresentado se refere ao período de
01/06/2014 à 01/06/2017, fora do período de apuração dos créditos (2013).
Logo os valores considerados pela empresa referente a este contrato não
foram validados pela fiscalização;
 Relativamente à empresa ACM Itaquiti Empreendimentos Imobiliários
EIRELI – contrato de locação não residencial. Apesar de constar no aditivo
que a locação ocorre desde 15/08/2009, ou seja, bem anterior à inscrição
do estabelecimento no CNPJ, tudo indica que, em 2013, a empresa
mantinha o presente contrato de aluguel para o funcionamento deste
estabelecimento. Assim foram admitidos os valores apurados pela empresa;
 Banco Imobiliário Administração de Imóveis LTDA – contrato de locação não
residencial. Da mesma forma acima, o contrato de locação teve início em
07/2013, logo foram mantidos os valores apurados pela empresa;
 Estrutura Goiás LTDA – contrato de locação comercial. Nas relações de
notas fiscais da empresa corresponde à empresa Imagem Consultoria
Imobiliária LTDA, de CNPJ 05.297.661/0001-44, o mesmo que consta no
contrato para a empresa procuradora da locadora (Estrutura Goiás LTDA),
lá denominada Total Empreendimentos Imobiliários LTDA. Apesar do
contrato se referir ao período 04/2011 à 04/2012, foi verificado haver
previsão para sua prorrogação por tempo indeterminado. Logo,
considerando que a filial se encontrava ativa no CNPJ em 2013 (e até os dias
de hoje), foram mantidos os valores apurados pela empresa;
 Tocantins Juruá Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA –
contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Apesar do
contrato se referir ao período de 01/08/2011 até 31/07/2013, foi verificado
haver previsão de prorrogação de prazo, indicando que a contratação tenha
se mantido no restante de 2013. No entanto, o previsto no contrato foi um
aluguel mensal de R$ 22.000, tendo sido apurado pela empresa valores de
até R$ 73.021,56 (em junho/2013). Assim sendo, os valores apurados pela
empresa foram admitidos, porém até o limite de R$ 22.000 mensais
estabelecido em contrato;
 Emily Empreendimentos Imobiliários LTDA – contrato de locação para fins
comerciais de área que foi informada ser utilizada como armazém de
carga/descarga pela empresa, apesar de não possuir inscrição no CNPJ.
Independente disso, o contrato apresentado refere-se ao período de
10/02/2014 até 09/02/2016, portanto fora do período em análise, restando
os valores correspondentes não validados pela fiscalização;
 Com relação às locações residenciais relacionadas na planilha, trata-se dos
imóveis de residência dos sócios da empresa e seus familiares, conforme
seus endereços no contrato social e alterações. Entretanto, os valores de
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
5
locação constantes desses contratos não foram utilizados na apuração de
créditos da empresa, pois os valores considerados, de R$ 90.000 (de janeiro
a outubro) e de R$ 99.000,00 (em novembro e dezembro), se referem
apenas à locação da área acima, conforme consulta à DIMOB da empresa
Emily Empreendimentos Imobiliários LTDA;
 As locações residenciais não poderiam ser consideradas na apuração de
créditos das contribuições, uma vez que os incisos IV do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 se referem apenas a aluguéis de
prédios utilizados nas atividades da empresa;
 Não foram apresentados os contratos firmados com Greenville Construtora
de Imóveis LTDA, Imagem Consultoria Imobiliária LTDA, CEI Itaquiti Serviços
de Manutenção, Lisboa e Haeflinger Gestão Imobiliária, Sociedade Brasileira
de Desenvolvimento, Condomínio Múltiplo Tocantins e Sacara Participações
S/A, sendo glosados os valores correspondentes a esses contratos;
 Os valores considerados pela empresa e os apurados pela fiscalização
encontram-se consolidados na planilha à fl. 474;
 Quanto ao contrato com a empresa MAPI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
– CNPJ – 15.223.213/0001-30, trata-se de serviço que não pode ser
considerado como insumo, conforme esclarecimento à fl. 156 e descrição no
contrato de serviços, à fl. 239, assim como outros serviços prestados por
pessoas jurídicas e indevidamente considerados, tais como serviços de
segurança (rastreamento e monitoramento, gerenciamento de riscos,
escolta), serviços de tecnologia da informação (manutenção de software,
exportação de dados do servidor), serviços de telecomunicação, serviços de
manutenção predial e serviços prestados por cooperativa de trabalho
médico (UNIMED);
 Foram ainda classificados pela empresa como serviços utilizados como
insumos outras despesas da empresa, como pedágios, hospedagens de
motoristas, seguros e reciclagem de cartuchos, que da mesma forma, não
estão diretamente associados à prestação de serviço de transporte de
cargas, como será fundamentado a seguir;
 Sobre o conceito de serviços utilizados como insumos, dispõem as Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002 e as IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004. Logo,
para que um serviço possa ser considerado como insumo na prestação de
serviços é necessário que seja aplicado diretamente no serviço prestado,
não alcançando outras despesas da empresa, ainda que essenciais as suas
atividades;
 Nesse sentido, a COSIT já se manifestou diversas vezes, por meio de
soluções de consulta e de divergência (ex: SC no 99045/2017). Tais atos são
vinculantes para toda a Administração Tributária, nos termos da IN no
1.396/2013;
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
6
 Os valores glosados encontram-se nas planilhas de glosas de serviços às fls.
244/473;
 Da mesma forma, relativamente ao bem utilizado como insumo, é
necessária sua aplicação direta no serviço prestado. Portanto, espera-se que
os custos de uma transportadora refiram-se principalmente à aquisição de
óleo diesel, lubrificantes, peças, acessórios e serviços de manutenção em
caminhões utilizados no transporte de cargas. Outros, como materiais de
escritório, de limpeza, de construção, de manutenção predial (inclusive
material elétrico), de segurança, alimentos, vestuário, etc, consistem em
despesas operacionais, não aplicados diretamente no transporte de cargas;
 Além desses, foram também indevidamente consideradas pela empresa
aquisições de gasolina e etanol, que evidentemente não são utilizados nos
caminhões da empresa;
 Também sobre transferência de bens entre estabelecimentos da empresa
em alguns meses. Em maio/2013 foram apurados créditos sobre aquisição
de carrocerias do fornecedor RANDON LTDA, que, se tratando de bens
(veículos) do ativo imobilizado, só poderiam gerar créditos sobre
depreciação, como será analisado na seqüência;
 Além disso, a empresa também apurou créditos sobre a depreciação dessas
carrocerias (a partir de maio/2013), portanto contabilizando créditos em
duplicidade;
 As planilhas de fls. 244/473 apresentam as aquisições que não foram
consideradas insumos pela fiscalização, sendo objeto de glosa;
 Por fim, da memória de cálculo apresentada demonstrando a apuração de
créditos sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado (inc. VI do art. 3o
das Leis nos 10.637/2003 e 10.833/2003), foi inicialmente constatada uma
diferença de R$ 51.250,77 a maior, entre os valores no DACON e os
apresentados pela empresa em resposta às intimações (coluna
“Apresentado” no demonstrativo às fls. 489/492);
 Com relação aos bens informados, os caminhões (veículos e baús)
respondem pela maior parte dos créditos apurados. Foram apurados
créditos sobre os encargos de depreciação para a maioria desses veículos
(inc. VI do art. 3o da lei no 10.833/2003). Entretanto, foi verificado que
alguns veículos tiveram o aproveitamento imediato nos termos do art. 4o da
Lei no 12.546/2011, que alterou o art. 1o da Lei no 11.774/2008;
 Tal dispositivo prevê que as hipóteses legais para apuração de créditos
contidas no art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002
autorizam o cálculo sobre os encargos de depreciação em relação a
máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado. A Lei no
11.774/2008, entretanto, ao autorizar o desconto de créditos em prazos
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
7
menores, o faz em relação apenas a máquinas e equipamentos, excluindo os
demais bens do ativo imobilizado;
 Apesar de um veículo poder ser entendido como uma máquina, o que deve
ser analisado é se o legislador pretendeu também alcançá-los;
 E o que se depreende da legislação tributária correlata é que os termos
máquinas, equipamentos, veículos e outros bens não são empregados
aleatoriamente. Assim, conclui-se que a legislação tributária não demonstra
entender, seja em atos legais, seja em atos normativos, que um termo se
confunda com outro. Nesse sentido podemos mencionar vários dispositivos
legais, como a própria Lei no 10.833/2003;
 Nesse sentido, a COSIT exarou a Solução de Consulta no 7/2015. Apesar de a
consulta ser destinada a empresa de locação de veículos, aplica-se
perfeitamente ao caso das transportadoras;
 Conforme demonstrativo da empresa (fls. 475/479), os caminhões com
depreciação imediata foram os de placa AWR9514 e AWR9145, no valor de
R$ 142.000 cada (em 03/2013), e os identificados pelos chassi
9BM979078DS019550 e 9BM979078DS018299 (placas AXX6989 e AYA2491
respectivamente, conforme consulta ao RENAVAM) no valor de R$ 117.000
cada (em 12/2013), o identificado pela nota fiscal no 145778 (caminhão da
marca MERCEDES BENZ), no valor de R$ 77.718,00 (em 05/2013), e o de
placa AWS 4370, no valor de R$ 105.000 (em 06/2013). Para esses bens
foram então consideradas as parcelas de depreciação nos meses
correspondentes, conforme planilha da fiscalização (fls. 480/486 -veículos
com irregularidade foram marcados em vermelho);
 Os valores referentes à depreciação dos automóveis com placas AVG 6210
(Spacefox) e AVG 6208 (Gol), ARS-8083 (Vectra), AQJ-9117 (Vectra) e ADJ-
9115 (Gol 1.0 ano 1993) foram glosados da base de cálculo apurada pela
empresa, uma vez que estes veículos não são utilizados no transporte de
cargas. Com relação ao automóvel GOL com ano de fabricação 1993 fica
ainda evidente a impossibilidade de contabilização de despesas de
depreciação desse bem;
 Com relação aos equipamentos listados pela empresa, parte deles não tem
aplicação direta no serviço prestado, como lavadoras de alta pressão,
aparelhos de ar-condicionado split hiwall, persianas e toldos, estrutura
metálica, computadores, rastreadores e equipamento de comunicação,
dentre outros, que restaram glosados da base de cálculo dos créditos (fls.
480/486 - equipamentos objeto de glosa foram marcados em vermelho);
 Nas planilhas de fls. 489/492 constam os resultados do procedimento fiscal,
com os valores validados pela fiscalização conforme fundamentação acima;
 Na planilha de fl. 493 constam as parcelas das contribuições sociais
indevidamente deduzidas por créditos apurados sobre a aquisição não
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
8
comprovada de lubrificantes, para aplicação da multa qualificada (§1o do
art. 44 da Lei no 9.430/1996). Sobre o restante dos valores devidos foi
aplicada multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, após a
dedução dos créditos validados pela fiscalização e dos pagamentos
efetuados pela empresa.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 03/07/2017 (fl. 531) e
apresentou impugnação tempestiva em 27/07/2017 (fls. 537 a 599), alegando, em
resumo, que:
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Preliminarmente, a autuada suscita a exceção de incompetência da
DRF/Ponta Grossa. O agente fiscal autuante está lotado nesta unidade,
efetuando os lançamentos fora de sua competência administrativa;

A empresa autuada encontra-se estabelecida no município de Pinhais/PR.
Assim, seu domicílio fiscal é a DRF/Curitiba, perante a qual são praticados
seus atos fiscais e tributários. Nesse sentido, cita-se o Decreto no
3.000/99, RIR, arts. 212 e 985, e o art. 127 – II do CTN;

A autuada tem sua única sede/estabelecimento no município de
Pinhais/PR e, desta forma, sua jurisdição é a DRF/Curitiba;

Cita-se jurisprudência judicial sobre a questão;

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são aplicados também
aos processos administrativos fiscais. Assim, a Administração não pode
dificultar a defesa do contribuinte, obrigando-o a se locomover para
repartições fiscais distantes, a fim de apresentar sua impugnação;

Além do RIR, também o art. 15 da Lei no 9.779/99 prevê que serão
efetuados de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica, o recolhimento do IRRF sobre quaisquer rendimentos;

Os atos administrativos praticados pelo Fisco são plenamente vinculados,
onde a lei não lhe dá liberdade alguma para a apreciação da
conveniência, oportunidade ou justiça do ato a ser praticado, conforme
doutrina citada;

Também a Constituição consagra o princípio da legalidade tributária no
inc. II do art. 5o, e nos arts. 37 e 150-I;

A lei deve descrever as infrações à norma impositiva e às obrigações
acessórias, estabelecendo de forma clara as penalidades cabíveis, as quais
não podem contrariar os direitos individuais consagrados na Constituição;

Assim, deve ser o presente processo transferido para a jurisdição
tributária da requerente ou, se assim não for, seja cancelado o processo,
iniciando novo procedimento fiscal na jurisdição correta, ou seja, na
DRF/Curitiba;
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
9
DO ALEGADO ILÍCITO PENAL COMETIDO PELO CONTRIBUINTE

A comunicação ao MPF do alegado ilícito penal cometido pela requerente
não tem qualquer procedência, argüindo a empresa que não praticou
qualquer ilícito penal, na medida em que o agente fiscal jamais teve
acesso às notas fiscais que deram origem aos créditos de PIS e Cofins
aproveitados pela empresa;

A autoridade fiscal presumiu que a requerente teria se aproveitado
ilicitamente de tais créditos, já que as correspondentes notas fiscais
jamais foram a ele apresentadas, pois extraviadas conforme Boletim de
Ocorrência Policial apresentado (fls. 605 a 608), em razão de enchente
ocorrida na sede da requerente;

O auditor baseou-se unicamente nos lançamentos contábeis da
requerente (SPED) e planilhas, sendo que a glosa levada a efeito foi por
mera presunção, sendo descabida e improcedente, uma vez que a
premissa adotada pela Fiscalização não possui juridicidade pois é
inadmissível que se sustente, no nosso Estado Democrático de Direito, que
alguém possa ser condenado sem prova material da existência do crime
imputado. Cita-se doutrina sobre tal questão, assim como o art. 395, II e
III, do CPC;

A simples constatação da materialidade do fato não é suficiente para uma
condenação criminal, se este fato não for típico, antijurídico, culpável e
punido, se a autoria não está determinada, se não houver provas
suficientes, se não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal ou existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena;

Não havendo prova cabal da materialidade do ilícito, inexiste a figura do
crime que possa ser imputado, e neste caso deve ser afastada a denúncia
junto ao MPF, nos termos da legislação;
DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS

Os autos de infração estão alicerçados em descrição deficitária do fato
imponível e seus reflexos, limitando-se em reportar suas conclusões
exclusivamente em planilhas;

A descrição do fato contendo conclusões apenas de forma remissiva a
planilha de cálculo prejudica o exercício da ampla defesa e nulifica o auto
de infração, por não atender requisito mínimo exigido pelo art. 10 e
incisos da Lei do Processo Administrativo Fiscal;

Considerando o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade,
a impugnante avança no mérito dos lançamentos, valendo-se de esforço
interpretativo para tentar superar as lacunas da descrição dos fatos
indicados nos autos de infração;
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
10

O agente fiscal informou verbalmente ao sócio da requerente que havia
feito um procedimento fiscalizatório denominado “circularização”. Ocorre
que a requerente em momento algum do ato fiscalizatório tomou
conhecimento deste procedimento, o que denota clara obstrução ao
direito de defesa, uma vez que ficou impossibilitada de prestar
esclarecimentos adicionais ao mesmo;

Ademais, tal procedimento não consta dos autos do processo e sequer faz
menção a este tipo de procedimento fiscal, o que caracteriza vício dos
autos de infração, passível de nulidade;

Quanto à informação prestada pela empresa fornecedora de que
comercializa somente papéis, não é verossímil, pois a requerente obteve
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP, certidão da
referida empresa, na qual consta que seu objetivo comercial e social é de
importação de produtos em geral, dentre estes, a comercialização de
óleos MOBIL DELVAC MX CI-4 15W 40 TB, código NCM 27.10.19.32, e que
essa empresa tem em seus objetivos mercantis, “o comércio atacadista de
outras máquinas e equipamentos não especificados – código 46.69.9-99, e
comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificado – código 46.49.4.99;

O fato de o agente fiscal ter utilizado o procedimento de circularização ao
obter informações incorretas junto ao fornecedor da requerente é
irregular, pois não previsto na legislação fiscal e no RIR, pois tentou
emprestar provas obtidas de forma irregular para efetuar a fiscalização
em documentos da autuada;

Conforme as doutrinas mais prestigiadas, a prova emprestada não pode
ser considerada mais do que um simples indício do fato jurídico tributário,
e não tem força suficiente, por si só, para fundamentar a realização do
lançamento do imposto;

O que esse tipo de procedimento e intercâmbio de informações pode
viabilizar é a abertura de procedimento de fiscalização com base nos
indícios fornecidos, oportunizando ampla oportunidade do direito de a
fiscalizada manifestar-se sobre as mesmas;

Por outro lado, esse tipo de procedimento é ilegal quando efetuado
perante outras empresas, pois tal atitude está prevista no art. 199, do
CTN, e só pode ser efetuada entre entes públicos, ou seja, entre a Fazenda
Pública Estadual, Municipal, o que não é o caso;

Assim sendo, a prova emprestada tributária deve-se submeter ao crivo do
contraditório, assegurando-se ao sujeito passivo a oportunidade de
impugná-la, antes de ser lavrado o Auto de Infração, a fim de que o
fiscalizado possa trazer ao processo contra-argumentos e contra-provas.
O CARF tem entendido pela insuficiência das informações prestadas por
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
11
outros entes políticos para fundamentar lançamento tributário, conforme
decisão citada;

No presente caso não há a descrição completa do fato em que
pretensamente teria incidido a impugnante que pudesse resultar na
constituição de crédito e imposição de dupla penalidade (multa de ofício e
multa isolada);

A falta da explicação textual das conclusões do Fisco induz o contribuinte
a fazer ilações que afetam a dialeticidade processual e sinalizam o
cerceamento de defesa;

No segundo caso, de igual forma, falta a descrição completa dos fatos,
restando ausente elemento essencial à validade dos autos;

Após repetir o relatório dos atos preparatórios da fiscalização, a agente
fiscal trouxe suas conclusões fazendo menção insuficiente de que a
impugnada se apropriou de créditos tributários sem os respectivos
documentos físicos;

Portanto, a descrição do fato gerador de forma não precisa, ainda que
seguida de vários dispositivos legais, não basta para a correta subsunção
de determinado fato à norma aplicável;

A ausência dos requisitos exigidos para a realização do lançamento
fulmina de nulidade o auto de infração, pois subtrai da impugnante a
possibilidade de exercitar por completo seu direito de defesa e reprime as
garantias, afetando, ainda, a liquidez e certeza do lançamento, elementos
indispensáveis para sua validade;

A falta da descrição da irregularidade supostamente cometida implica na
conclusão de que a mera opinião do agente fiscalizador é que se constituiu
no elemento imponível do ato tributário. Isto não pode prevalecer, em
decorrência da supremacia dos Princípios da Legalidade Estrita e da
Tipicidade Fechada em matéria tributária;

O cerceamento caracteriza-se não somente em situações em que não é
oportunizado ao contribuinte a apresentação da defesa, mas também
quando a oportunidade é dada, mas diante de falhas no conteúdo do auto
de infração, a defesa fica prejudicada;

Assim, considerando que não é possível extrair do auto de infração as
informações necessárias para a completa defesa da Impugnante, já basta
para configurar sua nulidade, independentemente de ter, ou não, a defesa
refutado o auto de infração em sua totalidade, pois a observância do
Princípio da Eventualidade alcança a íntegra da pretensão do Fisco em
razão de exercícios lógicos e de raciocínio da Impugnante, que identificou
na práxis administrativa os erros rotineiramente cometidos pela
Administração Pública;
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
12

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos autos de
infração impugnados, por falta de preenchimento dos requisitos mínimos
de validade;
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – APLICAÇÃO

A imposição da sanção está condicionada aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em tela não há respeito ao
princípio da proporcionalidade, pois se pretende cobrar da impugnante
sanção extremamente pesada por conduta que não se afigura como
equivocada;

Apesar de serem vagos os conceitos de razoável e proporcional, doutrina e
jurisprudência têm aplicado os princípios de forma reiterada, afastando os
exageros da legislação e na aplicação desta. A observância dos princípios
constitucionais nos processos administrativos são imposições legais (art.
2o da Lei no 9.784/99);
DA DECADÊNCIA

No presente caso se aplica o disposto no art. 150, § 4o do CTN por ter
havido pagamentos no período dos lançamentos. Assim, o período
compreendido entre jan e jun/2013 foi atingido pela decadência, em razão
da apuração mensal das contribuições;
DA ESSENCIALIDADE DO INSUMO

As afirmações da Fiscalização relativas às aquisições de lubrificantes não
procedem, pois, como já dito, a autuada obteve certidão comprovando
que a empresa MCIMPORT IN COM IM E EXP EIRELI – CNPJ
00.277.553/0001-96 estava habilitada ao comércio de lubrificantes;

Relativamente à glosa dos serviços prestados pela empresa MAPI
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA – CNPJ – 15.223.213/0001-30, o ponto
central da discussão está em determinar o que venha a ser insumo
aplicável a cada espécie tributária. Para as contribuições esse
entendimento não tem a mesma interpretação e aplicação do IPI e ICMS;

Quanto à aplicação dos insumos, deverá ser observada a essencialidade,
conforme julgados do CARF citados, inclusive da CSRF;

As despesas glosadas pela Fiscalização se caracterizam como insumos
para fins de geração de receitas. Sem a utilização dos insumos objeto da
glosa a fl. 3 do Relatório Fiscal não teria a impugnante gerado o montante
de receitas objeto da tributação pelas espécies tributárias cujo crédito
teve sua utilização vedada;

Quanto aos fundamentos trazidos pela Fiscalização para amparar a
constituição do crédito tributário, as decisões são antigas e superadas por
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
13
interpretações mais recentes, o que demonstra a evolução da
jurisprudência sobre esse tema em permanente discussão;

A Fiscalização ampara as autuações em instruções normativas publicadas
há mais de uma década, denotando desconhecimento quanto ao exame e
evolução da matéria objeto da discussão pelo CARF, que reiteradamente
tem afastado a aplicação destes atos normativos, conforme decisões
citadas. Cita-se, ainda, jurisprudencial judicial sobre a questão;

Quanto à multa de oficio constante do item 5.4 do Relatório Fiscal, a
Administração, no afã de lavrar o auto de infração, contrariou
jurisprudência oriunda do CARF, como pode ser comprovado pelas
ementas das decisões transcritas, que afastaram a aplicação de multa de
oficio quando da existência de decisão judicial (art. 151, V, do CTN) que
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-92.311, de 10 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para: considerar improcedente a preliminar de incompetência
da autoridade fiscal; não apreciar as alegações relativas à apuração do crime imputado à empresa
no procedimento fiscal (em tese); afastar as alegações de nulidade dos lançamentos; considerar
improcedente a alegação de decadência do direito de lançar; manter a qualificadora da multa de
ofício, mantendo, em consequência, o percentual de 150% relativamente à parcela do crédito
tributário lançado decorrente das glosas de aquisição de lubrificantes da empresa MCIMPORT IN
COM IMP E EXP EIRELI; e manter integralmente as glosas efetuadas pela Fiscalização, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCEDIMENTO FISCAL -INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE -
NÃO OCORRÊNCIA - A competência do AFRFB para efetuar o lançamento decorre
das disposições legais que regem tal procedimento.
PROCEDIMENTO FISCAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - O lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo ou responsável no
curso do procedimento fiscal, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário, podendo, para tanto, utilizar-se,
inclusive, de diligências realizadas em terceiros relacionados ao fato gerador
apurado.
MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE - OFENSA A
PRINCÍPIOS DE DIREITO - Aplica-se a multa de ofício por expressa previsão legal,
não competindo à autoridade administrativa apreciar argüições de
inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a princípios de Direito relativas a
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
14
norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao
Poder Judiciário.
LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE - NÃO
OCORRÊNCIA - Não se caracteriza o cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, quando constam no lançamento todos os elementos relacionados
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a clara descrição dos fatos que deram
origem à exigência, não se verificando, da mesma forma, a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 daquela norma.
SÚMULA VINCULANTE - EFEITOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA - A súmula
vinculante editada pelo STF obriga a Administração Direta à adoção do
entendimento nela fixado, a partir de sua publicação no órgão de imprensa oficial.
PIS - COFINS - DECADÊNCIA - Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212/91, com a edição de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de
decadência prevista no CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - IMPUTAÇÃO, EM TESE, DE CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ALEGAÇÕES - COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE - As
alegações relativas especificamente à apuração, no curso do procedimento fiscal,
de crime, em tese, contra a ordem tributária devem ser analisadas no âmbito do
processo de representação fiscal para fins penais, cabendo à autoridade
administrativa julgadora analisar a infração tributária apurada, assim como a
penalidade dela decorrente, prevista na legislação tributária.
LANÇAMENTO - MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO -
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada no lançamento quando
comprovada nos autos a intenção do sujeito passivo de reduzir o tributo a pagar
de forma indevida, prestando informação sabidamente incorreta à autoridade
fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços aplicados ou consumidos no serviço
prestado, nos termos da legislação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO -Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa da Cofins os bens e serviços aplicados ou consumidos no serviço
prestado, nos termos da legislação específica.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
15
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Cargosoft Transportes Ltda. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
termos da impugnação, contestando o conceito de insumo e as conclusões adotadas pelo v.
acórdão recorrido, e pleiteando que o processo seja examinado sob o enfoque expresso do
prequestionamento quanto à essencialidade dos insumos, tendo por finalidade a interposição de
Recurso Especial.
A C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção, deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3102-000.394, de 16 de dezembro de 2024, decidiu converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Diante disto, considerando que (i) tanto o Termo de Verificação Fiscal que embasa
a autuação quanto o v. acórdão recorrido analisaram os créditos apropriados pela
recorrente com base nas Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004 e
no conceito restritivo de insumo afastado de forma vinculante pelo STJ, e (ii) a
glosa contempla diversos bens e serviços relacionados nas planilhas de fls. 244 a
473, impedindo uma análise individualizada já em sede de julgamento em
segunda instância; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de
origem (DRF):
1) analise os créditos apropriados pela recorrente, no período autuado, com base
no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, intimando a recorrente para
apresentar eventual documentação distinta que entenda necessária;
2) elabore relatório conclusivo, apontando eventuais retificações na base de
cálculo das glosas efetuadas com base no Termo de Verificação Fiscal e
fundamentando as eventuais glosas mantidas com base no conceito de insumo
fixado pelo STJ, e, determinando, por fim, suas repercussões na exigência objeto
da autuação;
3) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Em atendimento à resolução, a autoridade diligente editou o Relatório de Diligência
Fiscal, no qual reanalisou as glosas efetuadas no procedimento fiscal com base no novo
entendimento fixado pelo STJ, apontando as retificações realizadas tanto quanto aos débitos das
contribuições ao PIS e da COFINS quanto às diferenças relativas à multa de ofício.
Por sua vez, a recorrente apresentou petição na qual contesta a conclusão adotada
pela autoridade diligente quanto aos créditos apropriados sobre insumos adquiridos da empresa
MCIMPORT, nos seguintes termos:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
16
Ao ser apresentado o relatório de diligência fiscal, a manifestação da Autoridade
Lançadora se deu pelo afastamento do crédito referente a aquisição de insumos
adquiridos do contribuinte MCIMPORT correspondente a utilização de lubrificantes
em sua atividade fim, ou seja, transportes.
Ressalta, outrossim, que não apresentou referidas notas da MCIMPORT pelo fato
das mesmas terem sido perdidas na enchente, conforme boletim de ocorrência
acostado nos autos.
Assim sendo, requer, seja recebida a presente manifestação, para determinar o
aproveitamento do crédito dos insumos referidos no parágrafo anterior por ter
sido os mesmos utilizados em sua atividade precípua.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos a este e. CARF, para prosseguimento do
feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
17
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido. (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
18
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos” , que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Considerando que (i) tanto o Termo de Verificação Fiscal que embasa a autuação
quanto o v. acórdão recorrido analisaram os créditos apropriados pela recorrente com base nas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004 e no conceito restritivo de insumo afastado
de forma vinculante pelo STJ, e (ii) a glosa contempla diversos bens e serviços relacionados nas
planilhas de fls. 244 a 473, impedindo uma análise individualizada já em sede de julgamento em
segunda instância, a C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção, deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3102-000.394, de 16 de dezembro de 2024, decidiu converter o julgamento em
diligência, determinando a reanálise dos créditos apropriados pela recorrente, no período
autuado, com base no conceito de insumo fixado pelo STJ.
Em atendimento à resolução, foi editado o Relatório de Diligência Fiscal, nos
seguintes termos:
Nesses termos passamos à adequação das glosas efetuadas no procedimento
fiscal de 2017 ao novo entendimento acima.
A empresa atua no setor logístico, prestando serviços de transporte de cargas,
mas também de armazenagem e consultoria logística.
Da verificação das glosas efetuadas conclui-se que, aquelas agrupadas nos
demonstrativos às fls. 244/473, referentes à aquisição de combustíveis e
lubrificantes (gasolina e álcool), devem ser mantidas, uma vez que não se aplicam
ao serviço de transporte de cargas ou não foram devidamente comprovadas pelo
interessado, nesse caso os lubrificantes Mobil Delvac MX CI-4 15W40 TB
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
19
alegadamente adquiridos de MACIMPORT IN COM E EXP EIRELI, o que ensejou a
majoração da multa de ofício e a representação fiscal nos termos do art. 1o da
Portaria RFB no 2.439/2010 conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal à fl.
494.
Ressalte-se que os créditos apurados sobre o combustível utilizado nos caminhões
(óleo diesel) e demais lubrificantes adquiridos de outros fornecedores que não o
acima, foram devidamente considerados no procedimento fiscal conforme notas
fiscais de aquisição desses produtos nos referidos demonstrativos.
Da mesma forma devem ser mantidas as glosas referentes a material de consumo,
considerando tratar-se, no geral, de materiais de escritório, alimentos,
ferramentas e utilidades, materiais elétricos, produtos de limpeza, dentre outros,
que não podem ser considerados elementos estruturais dos processos da empresa
nem relevantes por singularidades do serviço prestado nos termos da definição de
insumos acima.
Com relação às notas fiscais agrupadas sob “Glosas outros” e “Glosas serviços”
nos demonstrativos, verifica-se que se referem a bens e serviços relacionados
principalmente à gestão de frotas (rastreamento de cargas, gerenciamento de
riscos, escolta e comunicação), pedágios, marketing de incentivo, hospedagem de
motoristas, dentre outros de menor relevância.
Destes, conclui-se que as glosas relacionadas à gestão de frotas, pedágios e
hospedagem de motoristas devem ser reconsideradas, pois se tratam de custos ou
despesas (operacionais)associados à atividade de transporte de cargas, ainda que
indiretamente, em atendimento ao critério de relevância definido pelo STJ.
[...]
O mesmo não pode ser dito dos serviços contratados junto à MAPI Comunicação
Integrada LTDA (CNPJ 15.233.213/0001-30) que, conforme o contrato à fl. 239, se
refere à “prestação de serviços de marketing de incentivo interno, compreendendo
a criação, planejamento e desenvolvimento de campanha motivacional com a
distribuição de prêmios, por conta da CONTRATANTE, através do cartão eletrônico
MAPIPREMIO FLEX, disponibilizado pela CONTRATADA”.
De acordo com as cláusulas 5a, inciso III, 6a, 9a e 10a do referido contrato, conclui-
se que recursos são transferidos da contratante para a contratada a fim de que os
funcionários da primeira, por meio de cartões de plástico (similares à cartões de
crédito), possam resgatar prêmios por meio de saques em dinheiro ou compra de
produtos através de débito eletrônico.
Portanto, ao que tudo indica, os valores mensais atribuídos ao prestador de
serviços acima, e que foram considerados na apuração de créditos pelo
interessado, se tratam dos recursos disponibilizados para a distribuição de
prêmios aos seus funcionários, nos termos do inciso III da cláusula 5a (quinta) do
referido contrato, o que evidentemente não dá direito ao crédito.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
20
Ademais, por não serem essenciais ou particulares aos serviços de transporte,
devem ser mantidos (em “Glosas outros” e “Glosas serviços”) os valores pagos à
cooperativa de serviços médicos (UNIMED), à empresa incorporadora de imóveis
no CNPJ (RHK Empreendimentos LTDA), à empresas de seleção e recrutamento de
recursos humanos (Embrarh LTDA e Adecco Recursos Humanos SA), reciclagem de
cartuchos, serviços de montagem e instalação de arcondicionado e reforma de
fachadas, material de limpeza, materiais de uso e consumo não especificados,
material de construção (cimento), cesta alimentícia e gasolina.
No mês de maio permanecem as glosas nos valores pagos na aquisição de
carrocerias do fornecedor RANDON LTDA. Conforme o site do fabricante, trata-se
de carrocerias fechadas do tipo “furgão para carga geral” para instalação em
caminhões adquiridos de fábrica no modelo chassi-cabine com motor, ou seja sem
a carroceria, o que permite ao comprador a personalização do veículo de acordo
com a carga a ser transportada.
Assim sendo, como parte de veículos (caminhões), entendemos que a apuração de
créditos sobre esses bens do ativo imobilizado deve ocorrer sobre os valores de
depreciação mensal, nos termos do Relatório Fiscal à fl. 494.
As notas fiscais com direito ao crédito e as glosas que restaram mantidas foram
relacionadas nas planilhas mensais do arquivo à fl. 697. Nelas foram calculadas as
novas bases de cálculo dos créditos a serem consideradas na reconstituição do
DACON à fl. 699 (os valores foram transcritos para a coluna “Verificado” de cada
mês no DACON reconstituído).
Por fim, devem ser reconsiderados os valores anteriormente glosados no
demonstrativo à fl. 480 (intitulado “Depreciação Fiscalização”) sobre a
depreciação de equipamentos rastreadores(IMA MXT 100 c/ carregador) e
equipamentos de comunicação (Kit MCT Completo 70 unidades e Kit Autotrac
Celular GSM 10 unidades) por se tratarem de bens utilizados na prestação dos
serviços de transporte de acordo com a nova interpretação.
Assim, os valores de depreciação apurados pelo interessado para esses
equipamentos foram reintroduzidos no demonstrativo à fl. 698. Os valores
atualizados das bases de cálculo mensais sobre depreciação de bens do ativo
obtidos na planilha “consolidado” do demonstrativo foram então considerados na
linha correspondente do DACON reconstituído (linha 09), à fl. 699.
Do DACON reconstituído foram obtidos os valores (devidos) atualizados de PIS e
COFINS relacionados no quadro abaixo, em comparação aos valores do
procedimento original:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
21

O reflexo das diferenças acima nas multas de ofício encontra-se no demonstrativo
à fl. 700 que foi sintetizado nos quadros abaixo:

Por fim, o quadro seguinte apresenta um comparativo dos valores consolidados
para todo o período (2013):

De todo o exposto, conclui-se que a parcela mais significativa da exigência, que
permanece, se refere aos créditos indevidos sobre lubrificantes adquiridos de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
22
MCIMPORT e aos valores repassados à MAPI Comunicação Integrada, conforme
visto, em desacordo com o conceito de insumo estabelecido pelo STJ ou não
comprovados pelo interessado.
Considerando que a recorrente contestou apenas os créditos glosados relativos às
aquisições da MCIMPORT, os quais serão analisados no próximo tópico, e que a autoridade
diligente readequou o exame dos créditos apropriados pela recorrente, no período autuado, ao
conceito de insumo fixado pelo STJ, voto por dar parcial provimento ao recurso neste tópico, nos
termos do Relatório de Diligência Fiscal supratranscrito.
2
DA GLOSA DOS LUBRIFICANTES ADQUIRIDOS DA MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI, E DA
MULTA QUALIFICADA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera que não apresentou as notas fiscais
correspondentes às aquisições de combustíveis da empresa MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI,
em razão da sua sede ter sido assolada por temporal causador de estragos de toda ordem, o que
teria atingido os documentos que estavam armazenados. Para corroborar o alegado, junta
novamente Boletim de Ocorrência.
Sustenta que, para comprovação do dolo, deve restar comprovado o querer
consciente do agente, o que não poderia ser comprovado neste processo, defendendo ainda que o
auditor fiscal da receita federal não teria competência para aplicar multa de ofício, por se tratar de
competência do Poder Judiciário.
Além da argumentação relativa à competência para aplicar multa de ofício não
guardar qualquer compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio, que expressamente prevê a
competência da autoridade administrativa para constituir o tributo e as penalidade cabíveis (v.g.
artigo 142 do CTN, e artigo 44 da Lei no 9430/96), entendo que as alegações trazidas pela
recorrente e os aspectos controvertidos já foram devidamente dirimidos pelo v. acórdão
recorrido, razão pela qual transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como
razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, Parágrafo único, da Lei no 9.784/99:
As alegações da autuada relativas ao procedimento de circularização adotado
pela Fiscalização se referem aos fatos descritos pela autoridade fiscal à fl. 495. No
curso do procedimento fiscal, a empresa apresentou planilhas relacionando notas
fiscais de entrada e saída (fls. 244/295/363 e 422). A partir de tais informações, a
autoridade fiscal verificou a representatividade dos créditos decorrentes de
aquisições de lubrificantes, relativamente ao total de créditos, adquiridos da
empresa MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI - CNPJ 00.277.553/0001-96.
Em conseqüência, a Fiscalização solicitou à autuada os comprovantes de aquisição
destes lubrificantes (fls. 138/139), tendo a empresa alegado não possuir tais
documentos, danificados em razão de tempestade que teria atingido sua sede
administrativa (fls. 140/141). A autoridade fiscal, então, abriu diligência junto ao
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
23
fornecedor informado pela autuada, localizado em São Paulo, buscando a
comprovação documental de tais aquisições (notas fiscais de venda). Atendendo
intimação enviada pela Fiscalização, a empresa MCIMPORT IN COM IMP E EXP
EIRELI informou que a autuada não era sua cliente e que comercializa somente
papéis fotográficos, não se tratando de material para revenda a uma
transportadora (fls. 149 a 152).
A Fiscalização, verificando as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa
MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI, apurou a venda exclusiva de papel, e para
outras empresas que não a autuada.
Em decorrência destes fatos, foi imputada à autuada a multa de ofício qualificada,
relativamente à parcela do crédito tributário lançado decorrente da glosa de tais
créditos, e ainda formalizada representação fiscal para fins penais, conforme
legislação citada acima.
Dessa forma, os questionamentos da autuada acerca do procedimento adotado
pela Fiscalização neste item em especial dos lançamentos afetam diretamente a
qualificadora da multa de ofício, assim como a representação fiscal para fins
penais decorrente desta qualificadora.
O procedimento adotado pela Fiscalização - circularização - nada mais é do que a
busca por documentação fiscal emitida por terceiros, neste caso um fornecedor da
autuada, capaz de comprovar as operações por ela informadas no curso da ação
fiscal, já que ela própria não possuía tal documentação, em razão de evento
natural que a teria destruído. Ao contrário do que afirma a autuada, não há
qualquer vedação legal ou normativa à adoção de tal procedimento pela
autoridade fiscal, amparado pelo devido procedimento fiscal de diligência, dele
decorrendo elementos de prova válidos e, se for o caso, suficientes à comprovação
da infração tributária imputada.
Além disso, como já dito acima, todos os atos da autoridade fiscal encontram-se
descritos em detalhes no relatório fiscal, não havendo que se falar em
cerceamento ao direito de defesa da autuada, uma vez que tal direito é exercido
por meio da impugnação, como de fato foi feito, tendo a empresa a oportunidade
de trazer aos autos todas as alegações de fato e de direito relativas ao
procedimento adotado pela Fiscalização.
Da mesma forma, não procede a pretensão de nulidade dos lançamentos
decorrente do procedimento adotado pela autoridade fiscal. No curso da ação
fiscal a autoridade fiscal é livre para coletar as provas que entender necessárias à
comprovação das infrações apuradas, desde que respeitada a competência
prevista na legislação que rege sua atuação, assim como os princípios
constitucionais, o que ocorreu no presente caso, tendo sido as provas documentais
das infrações apuradas coletadas a partir de diligência realizada em fornecedor da
autuada, conforme já relatado acima.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
24
A convicção da autoridade fiscal para lavrar o auto de infração decorrerá do
conjunto probatório por ela levantado, o qual poderá ser obtido tanto junto ao
sujeito passivo sob fiscalização, como em diligências realizadas em outros,
relacionados aos fatos apurados. Tal coleta, no entanto, não depende,
necessariamente, da participação do fiscalizado, nem a validade das provas
depende de seu conhecimento ou aprovação. Como já dito, o conjunto probatório
pode, também, ser obtido, ou fortalecido, por meio de diligências em
estabelecimentos diversos, ou informações e dados de que dispõe a RFB. Nesse
sentido, cita-se a súmula do CARF n° 46, abaixo transcrita:
Súmula CARF n° 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Além disso, destaque-se que, ainda que as provas sejam coletadas pela
Fiscalização sem prévia autorização do sujeito passivo, tal fato não inquina de
nulidade o procedimento fiscal, o qual possui natureza essencialmente
inquisitória. A garantia à ampla defesa e ao contraditório (princípios
constitucionais) se traduz na oportunidade dada ao sujeito passivo, após
cientificado do lançamento, para contestá-lo, por meio da impugnação, nos
termos do Decreto n° 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Somente após a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, o
sujeito passivo toma conhecimento dos fatos dos quais é acusado, assim como da
base legal que fundamenta a exigência, podendo, a partir daí, efetuar sua defesa.
Até ser concretizado o ato de lançamento pela Fiscalização, estaremos no âmbito
do procedimento fiscal (coleta de provas, diligências, intimações, verificação
contábil etc), no qual ainda não há qualquer acusação formalizada contra o
fiscalizado, não demandando, portanto, a apresentação de defesa.
Não se trata aqui também, conforme entende a autuada, de utilização, pela
Fiscalização, de prova emprestada, visto que não há a utilização de qualquer
prova ou documento extraído de outro processo administrativo. Na verdade,
trata-se aqui de prova decorrente de diligência realizada em outra pessoa jurídica,
relacionada aos fatos apurados pela Fiscalização, conforme informação trazida
pela própria autuada (planilha de notas fiscais). Também não se aplica aos autos
o disposto no artigo 199 do CTN, que se refere ao procedimento de assistência
mútua e permuta de informações entre as Fazendas Públicas dos diversos entes
federativos. Tal dispositivo se refere especificamente à cooperação entre entes
públicos, procedimento que nada tem a ver com aquele que ora se discute,
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
25
correspondente à busca de informação pela autoridade fiscal, no exercício da
competência e da autoridade que lhes são conferidas pela legislação específica, já
citada neste voto.
A autuada questiona a informação prestada pela empresa MCIMPORT IN COM
IMP E EXP EIRELI, juntando aos autos os documentos de fls. 601 a 604, os quais
alega que comprovariam que aquela empresa comercializaria o lubrificante que
alega ter adquirido. Trata-se de documentação emitida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo e pelo Ministério da Fazenda, nas quais constam como objeto
social daquela empresa as seguintes atividades:

comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados;

comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e peças.
Ao contrário do que alega a autuada, tais informações não nos permitem concluir
que a empresa MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI comercialize o lubrificante
relacionado às glosas em análise, considerando a amplitude das atividades
informadas.
Conforme consta no documento de fl. 152, a empresa MCIMPORT IN COM IMP E
EXP EIRELI, por meio de seu representante legal, informa expressamente que a
autuada não é sua cliente e que comercializa apenas papel fotográfico, não sendo
possível, portanto, apresentar as notas fiscais solicitadas pela Fiscalização,
relacionadas pela autuada nas planilhas por ela apresentadas no curso da ação
fiscal como origem dos créditos glosados.
Consultando a página da empresa MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI na
internet (smacdisc.com), constata-se que os únicos produtos por ela
comercializados são CD, DVD e papéis fotográficos. Tais informações foram
comprovadas pela autoridade fiscal, uma vez que no SPED desta empresa constam
apenas notas fiscais eletrônicas relativas a vendas de papel, nelas constando
outros destinatários nas vendas, diversos da autuada.
Por todo o exposto, constata-se que, apesar de relacionar diversas notas fiscais de
compra de lubrificantes da empresa MCIMPORT IN COM IMP E EXP EIRELI nas
planilhas apresentadas à Fiscalização, a autuada não foi capaz de comprovar que
tais operações de fato existiram, não juntando aos autos as correspondentes
notas fiscais, em razão de terem sido destruídas, conforme Boletim de Ocorrência
juntado às fls. 605 a 608, no qual consta informada a destruição de diversos
documentos da empresa não especificados, nem qualquer outra documentação
que pudesse comprová-las, ainda que de forma indireta.
Em conseqüência, não restando comprovadas documentalmente pela autuada as
operações de compra de insumos (lubrificantes) e as despesas delas decorrentes,
que teriam gerado os créditos glosados, não há como reconhecer o direito da
empresa a tais créditos, devendo, portanto, ser mantidas as glosas.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
26
Resta verificar, por fim, a pertinência da qualificadora aplicada à multa de ofício
exigida. O artigo 44, § 1° da Lei n° 9.430/96 vincula a aplicação da multa em
dobro às hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A autoridade fiscal considerou os fatos apurados incluídos na definição do artigo
72 acima transcrito.
A hipótese de infração ordinária se traduz na não comprovação documental da
despesa informada pela empresa, dela decorrendo a glosa dos créditos
pretendidos, com aplicação da multa de ofício ordinária, no percentual de 75%,
quando tal infração for verificada em procedimento de fiscalização.
No entanto, entendo que o caso dos presentes autos vai além da infração
ordinária, considerando que a autuada relacionou à Fiscalização diversas notas
fiscais de compra, em valores consideráveis, que teriam sido emitidas por empresa
específica, a qual, em resposta a diligência fiscal, informou que não emitiu tais
documentos, uma vez que a empresa autuada não figura no seu rol de clientes, e
que não comercializa o produto alegadamente adquirido (lubrificante).
Sendo assim, restou comprovado nos autos que as notas fiscais informadas pela
autuada jamais foram emitidas, sendo, portanto, inverídicas as informações por
ela prestadas nas planilhas apresentadas à Fiscalização. Em conseqüência, para
caracterização da infração apurada pela Fiscalização não se faz necessário que se
tenha acesso a tais documentos. Ao contrário, é exatamente a ausência de tais
documentos, e a comprovação de sua inexistência, que caracterizam a infração
imputada à autuada, sendo forçoso concluir pela intenção do sujeito passivo no
sentido de reduzir o PIS e a Cofins a pagar de forma indevida, prestando
informação sabidamente incorreta à autoridade fiscal.
Quanto às alegações relativas a ofensa a princípios, constitucionais ou não,
decorrente do percentual de multa de ofício aplicado, estas não são oponíveis na
esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
27
da autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de
competência legal para examinar hipóteses de violação à Constituição, ou a outro
dispositivo legal, relativas às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas jurídicas
deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na
esfera administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos legais em
vigor, sob pena de responsabilidade funcional. Tal limitação decorre da disposição
expressa do parágrafo único do artigo 142 do CTN, que determina que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, bem como do principio da legalidade, pelo qual devem
se pautar todos os atos da Administração Pública.
Verificada a falta de recolhimento da contribuição devida em ato de ofício, e não
havendo causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não existe outro
procedimento possível à autoridade fiscalizadora se não constituir o crédito
tributário com todos os acréscimos legais cabíveis, juros de mora e multa de oficio,
com base na legislação aplicável. Especificamente no presente caso, verificada,
pela autoridade fiscal, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos
artigos 71 a 73 acima transcritos, deve ser aplicado o disposto no artigo 44, § 1°
da Lei n° 9.430/96 (multa de ofício no percentual de 150%).
Assim, não cabe a apreciação de tais questões neste voto, por não se incluir tal
matéria na competência do julgador administrativo.
Por fim, a autuada alega que a imposição da multa de ofício contrariou
jurisprudência oriunda do CARF, relativa ao afastamento de tal penalidade na
hipótese de existência de decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito
tributário (artigo 151, V, do CTN). No entanto, não há qualquer notícia nos autos,
nem tampouco na impugnação interposta, que justifique tal alegação, uma vez
que em nenhum momento a empresa traz ao processo documentação relativa a
eventual decisão judicial de que disponha, da qual decorreria a suspensão da
exigência do crédito tributário ora em análise.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico,
para manter as glosas sobre as aquisições de lubrificantes da empresa MCIMPORT IN COM IMP E
EXP EIRELI, assim como, a multa qualificada sobre a parcela do crédito tributário lançado em razão
de tais glosas.
Por sua vez, quanto ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar
de prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua
redação, pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.497 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720072/2017-38
28
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática” (princípio da retroatividade benigna), e tendo em vista que não foi verificada a
reincidência do sujeito passivo no presente caso, entendo que deve ser dado parcial provimento
ao Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, a fim de adotar as retificações efetuadas no Relatório de Diligência Fiscal em relação
aos débitos e à multa de ofício lançados, bem como, reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 747
DF CARF MF
Original